Tribunal: CARF
Processo: 10166.002455/2009-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Cleberson Alex Friess
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2021-01-26

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.002455/2009-77
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-008.926 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
2 de dezembro de 2020
Recorrente
ROBERTO TOMIO INOUE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A
ORGANISMOS
INTERNACIONAIS.
PROGRAMA
DAS
NAÇÕES
UNIDAS
PARA
O
DESENVOLVIMENTO
(PNUD).
TÉCNICOS.
CONSULTORIA. ISENÇÃO. DECISÃO DEFINITIVA DO SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ). RECURSO ESPECIAL (RESP) No
1.306.393/DF.
Segundo o decidido no REsp no 1.306.393/DF, submetido ao rito dos recursos
repetitivos, são isentos do imposto de renda os rendimentos do trabalho
recebidos por técnicos a serviço das Nações Unidas, não pertencentes ao seu
quadro efetivo, contratados no Brasil para atuar como consultores no âmbito do
Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleberson Alex Friess - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Miriam Denise Xavier,
Cleberson Alex Friess, Rayd Santana Ferreira, Andréa Viana Arrais Egypto, José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araújo e André Luís Ulrich Pinto
(suplente convocado).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.002455/2009-77
Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-008.926 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.002455/2009-77

Relatório
Cuida-se de recurso voluntário interposto em face da decisão da 6a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília (DRJ/BSB), por meio do
Acórdão no 03-49.423, de 28/09/2012, cujo dispositivo considerou improcedente a impugnação,
mantendo o crédito tributário (fls. 37/42):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2007
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DO TRABALHO RECEBIDOS DE ORGANISMOS
INTERNACIONAIS.
Sujeitam-se à tributação os rendimentos recebidos por técnicos residentes no País
decorrentes da prestação de serviços a Organismos Internacionais de que o Brasil faça
parte.
Impugnação Improcedente
Foi emitida Notificação de Lançamento relativa ao ano-calendário de 2006,
exercício de 2007, decorrente do procedimento de revisão da Declaração do Imposto sobre a
Renda da Pessoa Física (IRPF).
A fiscalização tributária apurou omissão de rendimentos do trabalho recebidos do
Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento – PNUD, no âmbito da Organização das
Nações Unidas - ONU (fls. 10/14).
A Notificação de Lançamento alterou o resultado da sua Declaração de Ajuste
Anual (DAA), exigindo-se imposto suplementar, juros de mora e multa de ofício.
O contribuinte tomou ciência da notificação de lançamento e solicitou a
retificação do débito, que foi indeferida pela autoridade revisora. Na sequência, no dia
12/03/2009, o interessado impugnou a exigência fiscal no rito do Decreto no 70.235, de 6 de
março de 1972 (fls. 02/09, 24 e 36).
Intimado por via postal em 23/04/2013 da decisão do colegiado de primeira
instância, o recorrente apresentou recurso voluntário no dia 15/05/2013, no qual repisa os
argumentos da sua impugnação, no sentido de que os rendimentos do trabalho recebidos como
funcionário de organismo internacional são alcançados pela isenção do imposto de renda da
pessoa física, com remissão ao decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial
(REsp) no 1.159.379/DF(fls. 43/46 e 47/57).
É o relatório.

Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-008.926 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.002455/2009-77

Voto
Conselheiro Cleberson Alex Friess, Relator
Juízo de admissibilidade
Uma vez realizado o juízo de validade do procedimento, verifico que estão
satisfeitos os requisitos de admissibilidade do recurso voluntário e, por conseguinte, dele tomo
conhecimento.
Mérito
Como síntese da controvérsia do presente processo, cabe reproduzir os seguintes
trechos do voto-condutor do acórdão de primeira instância, cujos destaques integram o texto
original (fls. 39/41):
(...)
Trata-se de lançamento referente à infração de omissão de rendimentos recebidos de
Organismo Internacional.
Conforme será visto adiante, o contribuinte não goza de isenção de Imposto de Renda
sobre os vencimentos recebidos, devido ao fato de ser técnico contratado residente no
País e não funcionário do Organismo Internacional.
(...)
As Convenções que regem o tema nada estabelecem sobre qual deva ser o domicílio da
pessoa beneficiária da isenção de Imposto de Renda, mas restringe o benefício aos
funcionários da ONU ou das Agências Especializadas, que constem nas listas
elaboradas pelos Organismos Internacionais, sujeitas à comunicação ao Secretário
Geral da ONU e, periodicamente, aos Governos dos Estados Membros.
Por outro lado, para os técnicos que prestam serviços a estes Organismos, sem vínculo
empregatício, a isenção de impostos não foi arrolada nas Convenções dentre os
privilégios e imunidades a que têm direito.
(...)
A Súmula CARF no 39 é clara ao determinar que os rendimentos recebidos pelos
técnicos residentes no País, contratados pelos Organismos Internacionais, sujeitam-se à
tributação pelo Imposto de Renda.
(...)
No caso em análise, o contribuinte era residente no País à época do fato gerador e
prestava serviços com vínculo contratual ao Organismo Internacional, por conseguinte,
conclui-se que os rendimentos recebidos no valor de R$ 61.000,00 não gozavam de
isenção do Imposto de Renda, por falta de previsão legal, e estavam sujeitos à tributação
na DIRPF/2007.
(...)
Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-008.926 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.002455/2009-77

Pois bem. Ao longo do tempo, a tributação do imposto de renda sobre os
rendimentos do trabalho recebidos de organismos internacionais sempre foi matéria
controvertida, com inúmeras demandas na via judicial.
Nada obstante, atualmente resta consolidado que são isentos: (i) os rendimentos
do trabalho auferidos pelos funcionários pertencentes ao quadro efetivo do PNUD, que exercem
funções específicas no organismo internacional; e (ii) os rendimentos recebidos pelas demais
pessoas físicas com vínculo mediante contrato temporário, na condição de peritos de assistência
técnica para execução de projeto e/ou consultoria.
Com a atribuição de uniformizar a interpretação da legislação federal, o Superior
Tribunal de Justiça (STJ) firmou a tese de que são isentos do imposto de renda os rendimentos
do trabalho recebidos por técnicos a serviço da ONU, contratados no Brasil para atuar como
consultores no âmbito do PNUD.
Para melhor avaliação, confira-se a ementa do Recurso Especial (REsp) no
1.306.393/DF, julgado na sistemática dos recursos repetitivos, nos termos do art. 543-C do
Código de Processo Civil de 1973:
TRIBUTÁRIO.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DA
CONTROVÉRSIA (ART. 543-C DO CPC). ISENÇÃO DO IMPOSTO DE
RENDA SOBRE OS RENDIMENTOS AUFERIDOS POR TÉCNICOS A
SERVIÇO DAS NAÇÕES UNIDAS, CONTRATADOS NO BRASIL PARA
ATUAR COMO CONSULTORES NO ÂMBITO DO PNUD/ONU.
1. A Primeira Seção do STJ, ao julgar o REsp 1.159.379/DF, sob a relatoria do Ministro
Teori Albino Zavascki, firmou o posicionamento majoritário no sentido de que são
isentos do imposto de renda os rendimentos do trabalho recebidos por técnicos a serviço
das Nações Unidas, contratados no Brasil para atuar como consultores no âmbito do
Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento – PNUD. No referido
julgamento, entendeu o relator que os "peritos" a que se refere o Acordo Básico de
Assistência Técnica com a Organização das Nações Unidas, suas Agências
Especializadas e a Agência Internacional de Energia Atômica, promulgado pelo Decreto
59.308/66, estão ao abrigo da norma isentiva do imposto de renda. Conforme decidido
pela Primeira Seção, o Acordo Básico de Assistência Técnica atribuiu os benefícios
fiscais decorrentes da Convenção sobre Privilégios e Imunidades das Nações Unidas,
promulgada pelo Decreto 27.784/50, não só aos funcionários da ONU em sentido
estrito, mas também aos que a ela prestam serviços na condição de "peritos de
assistência técnica", no que se refere a essas atividades específicas.
2. Considerando a função precípua do STJ – de uniformização da interpretação da
legislação federal infraconstitucional –, e com a ressalva do meu entendimento pessoal,
deve ser aplicada ao caso a orientação firmada pela Primeira Seção.
3. Recurso especial provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da
Resolução STJ n. 8/08.

(DESTAQUEI)
A isenção do imposto de renda não alcança somente os rendimentos do trabalho
de funcionário em sentido estrito, mas também contempla os prestadores de serviços específicos,
sem vínculo empregatício, contratados no Brasil na condição de peritos de assistência técnica,
cuja característica é a transitoriedade do exercício da atividade. 1

1 Alínea "d" do item 2 do Artigo IV do Acordo Básico de Assistência Técnica entre Brasil e a ONU, recepcionado
no Decreto no 59.308, de 23 de setembro de 1966.
Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-008.926 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.002455/2009-77

Por sua vez, o gozo da isenção não fica condicionado a que conste o nome do
beneficiário em lista elaborada pelo organismo internacional, sujeita à comunicação periódica ao
governo brasileiro. Essa exigência restringe-se à hipótese dos rendimentos do trabalho pagos a
funcionários permanentes (art. 21, §§ 1o e 2o, da Instrução Normativa SRF no 208, de 27 de
setembro de 2002).
De qualquer modo, no presente caso, os valores recebidos pelo contribuinte foram
extraídos da Declaração de Rendimentos Pagos a Consultores por Organismos Internacionais
(Derc).
Segundo a decisão recorrida, as alegações e provas contidas nos autos atestam que
o contribuinte não pertence ao quadro efetivo do PNUD, relativamente ao ano-calendário de
recebimento dos rendimentos, mantendo vínculo apenas contratual com o organismo
internacional.
Quanto ao precedente judicial anteriormente copiado, submetido ao rito dos
recursos repetitivos, o seu entendimento deverá ser reproduzido obrigatoriamente no âmbito do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF).
Nesse sentido, confira-se o § 2o do art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do
CARF, na redação dada pela Portaria MF no 152, de 3 de maio de 2016:
Art. 62 (...)
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
A posição acima foi acolhida, por unanimidade, pela 2a Turma da Câmara
Superior de Recursos Fiscais, a exemplo do Acórdão no 9202-007.647, de 27/02/2019, cuja
ementa é reproduzida abaixo:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Ano-calendário: 2002
ORGANISMOS INTERNACIONAIS. PNUD. TÉCNICOS CONTRATADOS COMO
CONSULTORES. ISENÇÃO. DECISÃO DEFINITIVA DO STJ SOBRE A
MATÉRIA. EFEITO REPETITIVO.
O Superior Tribunal de Justiça (STJ), em acórdão submetido ao regime do artigo 543-C,
do CPC (Recurso Especial no 1.306.393 - DF), definiu que são isentos do Imposto de
Renda os rendimentos do trabalho recebidos por técnicos a serviço das Nações Unidas,
contratados no Brasil para atuar como consultores no âmbito do Programa das Nações
Unidas para o Desenvolvimento (PNUD). Por força do art. 62, § 2o, do Anexo II, do
RICARF, a citada decisão do STJ deve ser reproduzida nos julgamentos dos recursos no
âmbito do CARF.
Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-008.926 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.002455/2009-77

Por último, cabe dizer que a Súmula CARF no 39 foi revogada conforme
publicação no Diário Oficial da União de 11/01/2018, exatamente em virtude do conflito entre a
interpretação nela consolidada e a jurisprudência acima citada, assentada com base na
sistemática dos recursos repetitivos.
Conclusão
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e DOU-LHE PROVIMENTO
para tornar insubsistente o lançamento fiscal.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Cleberson Alex Friess

Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital